Tribunal: TJSP
Processo: 1001923-05.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Abertura de conta com contratação de cheque especial e cartão de crédito – Autora que alega jamais ter contratado tais serviços/produtos – Banco que deixa de apresentar qualquer documento assinado pela requerente - Sentença de parcial procedência - Recurso de ambas as partes– Falha na prestação de serviços -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Abertura de conta com contratação de cheque especial e cartão de crédito – Autora que alega jamais ter contratado tais serviços/produtos – Banco que deixa de apresentar qualquer documento assinado pela requerente - Sentença de parcial procedência - Recurso de ambas as partes– Falha na prestação de serviços - Ilícito caracterizado -– Dever de indenizar o dano de cunho extrapatrimonial - Valor fixado em R$ 5.000,00 que não cumpre as funções pedagógicas e lenitivas do instituto, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação – Sentença parcialmente reformada - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.